Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA CSS-BACEN. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIDENCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PARTE. ART. 29 DA LEI No 8.934/1994. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu os pedidos da parte de renovação de pesquisa BACEN CCS e de expedição de ofício para a Junta Comercial do Distrito Federal.
2. O CSS-BACEN – Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores”.
2.1. O principal objetivo do referido sistema é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”.
2.2. “O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas” (informações obtidas no site do Banco Central do Brasil).
3. O pedido de pesquisa ao referido sistema informatizado, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3.1. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3.2. Para o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em decisão proferida no REsp 1.464.714-PR (DJe 01/04/2019): “o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS”.
3.3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir o pedido, na hipótese em que ultrapassado mais de dois anos do requerimento das diligências anteriores.
4. Logo, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de seis anos do requerimento da diligência anterior.
5. A pesquisa na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), para obtenção de informação referente aos sócios da empresa agravada está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas.
5.1. Conforme art. 29 da Lei no 8.934/1994, “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”.
6. Recurso parcialmente provido.